Tribunal: TJSP
Processo: 1004952-66.2017.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Ação de usucapião.
I- Cerceamento de defesa. Suficiência, na espécie, dos elementos de convicção existentes nos autos, tornando prescindível a produção de outras provas, especialmente em audiência. Rejeição.
II- Usucapião. Presença dos requisitos para o seu reconhecimento. Vínculo locativo inicialmente estabelecido que, no caso, desapareceu, convalescendo a posse justa do recorrente em relação

Ementa:
Ação de usucapião.
I- Cerceamento de defesa. Suficiência, na espécie, dos elementos de convicção existentes nos autos, tornando prescindível a produção de outras provas, especialmente em audiência. Rejeição.
II- Usucapião. Presença dos requisitos para o seu reconhecimento. Vínculo locativo inicialmente estabelecido que, no caso, desapareceu, convalescendo a posse justa do recorrente em relação ao imóvel. Transmutação da posse (intervesio possessionis) ocorrida na espécie. Precedente desta Câmara. Sentença reformada.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000942038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004952-66.2017.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
ISMAEL CASSIMIRO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados LOURDES
BELLEZI VIOTTO, ELIANA MARIA ACCORSI VIOTTO, BRUNO FELIPE
VIOTTO PETTA, SÉRGIO ANTÔNIO VIOTTO FILHO, ANA BEATRIZ VIOTTO
PETTA e ERICSSON FERNANDO VIOTTO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, nos
termos do voto do Desembargador Donegá Morandini, Designado, acompanhado pelos
votos dos Desembargadores Beretta da Silveira, que declara, e do Des. Carlos Alberto
de Salles, vencidos o relator sorteado, que declara, e o Desembargador Dácio Viviani
Nicolau, em julgamento estendido.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
DONEGÁ MORANDINI, vencedor, JOÃO PAZINE NETO (Presidente), vencido,
JOÃO PAZINE NETO (Presidente), BERETTA DA SILVEIRA, VIVIANI NICOLAU
E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 17 de novembro de 2020
DONEGÁ MORANDINI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1004952-66.2017.8.26.0565
APELANTE: ISMAEL CASSIMIRO DE SOUZA
APELADOS: LOURDES BELLEZI VIOTTO, ELIANA MARIA ACCORSI VIOTTO,
BRUNO FELIPE VIOTTO PETTA, SÉRGIO ANTÔNIO VIOTTO FILHO, ANA
BEATRIZ VIOTTO PETTA E ERICSSON FERNANDO VIOTTO
INTERESSADO: SANDRA REGINA VIOTTO
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
Voto no 48.917
Ação de usucapião.
I- Cerceamento de defesa. Suficiência, na espécie, dos
elementos de convicção existentes nos autos, tornando
prescindível a produção de outras provas, especialmente em
audiência. Rejeição.
II- Usucapião. Presença dos requisitos para o seu
reconhecimento. Vínculo locativo inicialmente estabelecido
que, no caso, desapareceu, convalescendo a posse justa do
recorrente em relação ao imóvel. Transmutação da posse
(intervesio possessionis) ocorrida na espécie. Precedente desta
Câmara. Sentença reformada.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Ação de usucapião extraordinária julgada improcedente
pela r. sentença de fls. 557/562, de relatório adotado, condenado o autor ao
pagamento das verbas de sucumbência, fixada a honorária em 10% do
valor atualizado da causa, observada a gratuidade.
Inconformados, apela o autor. Consoante as razões de fls.
567/574, sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa. No mérito,
sustenta a presença dos requisitos exigidos para o reconhecimento da
usucapião, pleiteando o acolhimento da pretensão inicial.
Recurso tempestivo e isento de preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 654/664.
É O RELATÓRIO.
2- Partilha-se do entendimento apresentado em relação ao
julgamento antecipado da lide. Com efeito, não se mostra necessária a
dilação probatória, mostrando-se admissível o equacionamento da
pretensão segundo os elementos de prova encartados pelas partes.
No entanto, respeitado o entendimento do D. Relator,
vislumbra-se o encerramento dos atos de dependência anteriormente
estabelecidos entre o possuidor e os titulares do imóvel, circunstância
suficiente a viabilizar o reconhecimento da posse mansa, pacífica e justa,
elementos necessários ao reconhecimento da usucapião.
A inversão do título, com o convalescimento da precariedade,
é resultante da cessação de toda e qualquer sujeição dos possuidores ao
contrato de locação anteriormente firmado com “...a esposa do
Requerente, Sra. Angélica Cristiane Dos Santos Cassimiro De Souza
[...] que teve seu início em 23/04/2003, o qual foi prorrogado por prazo
indeterminado”, conforme bem assinalam os apelados (fls. 124). O
contrato de locação, desde o seu início, não produziu efeitos materiais,
embora formalmente mantido.
Depois, embora se observe a existência de documento
assinado pela locatária, antes de seu óbito (fls. 426), reconhecendo a
relação locatícia, tem-se que esse conteúdo em nada altera a dinâmica
probatória, na medida em que jamais se questionou que a relação foi
inicialmente estabelecida a título de locação. Porém, subscrito em 2005,
apenas em 2017 restou intentada a ação de despejo. Logo, mesmo que se
desprezem as posses externadas em 2005 e 2006, por se tratarem de
períodos muito próximos à declaração de fls. 426, o cômputo do decênio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trazido pelo art. 1.238, par. único, do CC restou inabalável.
Depois, embora os recorridos argumentem que “desde o
falecimento da antiga locatária não houve mais o pagamento dos
aluguéis” (fls. 124), apura-se que não há prova de nenhum pagamento
realizado em razão da locação imobiliária retratada pelo instrumento de fls.
157/160, datada de junho de 2003, tanto assim que a ação de despejo está
pautada, dentre outros motivos, pelo inadimplemento dos aluguéis:
“...Ademais, os alugueis encontram-se em atraso tendo em vista que
não são pagos há anos, o que acaba por desfazer o contrato de
locação” (fls. 423).
O custeio dos impostos territoriais, por seu turno, em nada
impacta na análise da prescrição aquisitiva, considerando que essa
providência, pelos recorridos, quando muito sinaliza que a propriedade não
foi juridicamente abandonada, elemento não exigido para a usucapião, a
qual se encontra formatada pela demonstração da posse com animus
domini, isto é, posse insubordinada e não impugnada pelos proprietários,
exatamente como ocorre em relação ao apelante.
Portanto, ainda que se desconsidere o início dos atos
possessórios, como já ressaltado, porque supostamente encontrada a
vinculação entre proprietária e locatária, é inquestionável que ao tempo da
ação de despejo (fls. 414/415) se observava lapso superior ao decênio
exigido pelo art. 1238, par. único, do Código Civil, não se mostrando
necessária a somatória da posse efetivada antes e depois do óbito, na
medida em que o imóvel sempre foi possuído pelo apelante, sem relevância
à notificação extrajudicial promovida pelos recorridos, considerando que
não houve resposta ao seu conteúdo, não viabilizando efetiva oposição à
posse manifestada pelo recorrente, nos termos já decididos por esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara: “Autor que, na verdade, ao responder notificação
extrajudicial, reconheceu a propriedade de terceiro sobre o imóvel.
Animo totam rem sibi habendi não evidenciado” (Apelação Cível
0002411-73.2014.8.26.0374; Relator (a): Carlos Alberto de Salles;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Morro Agudo -
Vara Única; Data do Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro:
28/02/2020).
Em continuação, esclarece-se que embora a posse tenha sido
inicialmente obtida mediante determinado vínculo contratual, tornando-a
precária, desde o momento em que cessada a obrigação contratual, por
falta de pagamento dos aluguéis, o mencionado vício desapareceu,
convalescendo-se em posse justa, sem nenhuma exigência alusiva à boa-fé,
considerando que a ciência do possuidor acerca do vício anterior não é
relevante na usucapião extraordinária, mesmo com prazo reduzido, por
força de expressa determinação legal: “...possuir como seu um imóvel,
adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé” (art.
1238, Código Civil).
Trata-se de entendimento acolhido por esta Câmara em casos
similares, particularidade que melhor sintetiza a função social da
propriedade. Nesse sentido: “Viável, em tese, a transmutação da posse
limitada em posse ad usucapionem, a denominada intervesio
possessionis, conforme já reconhecido por esta Câmara em caso
similar: “Ação de usucapião.... Detenção do imóvel, na espécie,
inicialmente configurada. Hipótese, entretanto, em que transmutados
os atos de mera detenção em efetiva posse ad usucapionem.
Possibilidade jurídica do pedido ante a ocorrência da intervesio
possessiones.
Precedentes”
(Apelação
Cível
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0077907-62.2012.8.26.0048, de minha Relatoria).
Perceba-se, assim, que não se está a balizar a alteração do
caráter da posse sem nenhuma consideração externa. Pelo contrário, a
modificação de tal natureza é confirmada pela omissão daquele que deveria
exercer o seu direito subjetivo no sentido de reverter a situação, optando
pela inércia por lapso suficiente ao reconhecimento da usucapião, medida
que ostenta feição declaratória e que, por isso mesmo, apenas reconhece
uma situação já configurada. Nesse sentido o entendimento deste E.
Tribunal: “Reais
Usucapião especial urbano
Ocupação iniciada
com locação Posse precária Interrupção de pagamento de aluguel
Inércia do proprietário por dez anos Convalescimento da causa da
posse
Usucapião possível
Período de ocupação para fins
residenciais demonstrado
Área de móvel aquém de 250 m2

Recurso provido” (TJSP; Apelação Cível 1031794-29.2016.8.26.0562;
Relator (a): Luiz Antonio Costa; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/09/2019; Data de Registro: 12/09/2019).
Em suma, pelo meu voto, de rigor o decreto de procedência da
ação, declarando pertencer ao apelante o imóvel objeto da lide, melhor
discriminado na petição inicial, hipótese em que necessária a condenação
dos recorridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
de sucumbência estabelecidos em 10% do valor da causa.
Donegá Morandini
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 26.451
Apelação Cível no 1004952-66.2017.8.26.0565
Comarca: São Caetano do Sul
Apelante: Ismael Cassimiro de Souza
Apelados: Lourdes Bellezi Viotto, Eliana Maria Accorsi Viotto, Bruno
Felipe Viotto Petta, Sérgio Antônio Viotto Filho, Ana Beatriz Viotto Petta
e Ericsson Fernando Viotto
Interessado: Sandra Regina Viotto
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de ação de usucapião extraordinária, julgada
improcedente pela r. sentença de págs. 557/562, cujo relatório adoto, com condenação
do Autor ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária arbitrada em
10% do valor atribuído à causa atualizado, observada a Justiça gratuita a ele concedida.
Apela o Autor (págs. 566/574) para alegar, em síntese, que
ocorreu o cerceamento de sua defesa, uma vez que pleiteou pela produção de prova
testemunhal, o que não foi atendido pelo Magistrado “a quo”. Busca a nulidade da r.
sentença, por violar o princípio do contraditório e da ampla defesa. Afirma que jamais
viveu de forma clandestina no imóvel, uma vez que ocorreu o seu abandono pelos Réus
e não cumpriram a função social da propriedade. Assevera que utilizou o imóvel para
sua moradia e de sua família, observado que a moradia é um direito fundamental
existente em nossa Constituição Federal. Enuncia que jamais houve qualquer relação
jurídica de locação entre as partes. Ressalta que o documento anexado ao processo pelos
Apelados, em nome de sua falecida esposa, nunca foi cumprido, ou seja, nunca existiu
essa relação de fato. Informa que o casal se instalou no imóvel em 2003 e nunca
pagaram qualquer quantia relativa a aluguel ou qualquer outra despesa. Esclarece que
sua esposa faleceu em 2007 e continuou na posse do referido imóvel, sem qualquer
resistência dos Apelados. Repisa que este suposto contrato de locação nunca foi
ratificado e seu cumprimento jamais aconteceu, mesmo quando sua esposa estava viva,
tanto é verdade que os Apelados não apresentaram qualquer comprovante de pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de aluguel destes anos. Assevera que, de qualquer forma, houve desídia dos
proprietários, que durante dez anos abandonaram o imóvel, que ficou em sua posse e só
ingressaram com o processo de despejo após dez anos da suposta inadimplência. Alega
que ingressou com esta ação antes da citação na ação de despejo. Afirma que o
documento de págs. 427/438 é unilateral e apresenta apenas as assinaturas dos
Apelados. Tece considerações acerca da intervenção unilateral da posse. Reitera que o
abandono do imóvel por dez anos demonstra a ausência de cumprimento da função
social do bem. Pugna seja concedida a propriedade do imóvel a ele.
Recurso recebido e processado (pág. 575). Isento de
preparo, por ser o Apelante beneficiário da Justiça gratuita (pág. 39). Contrarrazões
ofertadas (págs. 654/664).
É o relatório.
Respeitado o convencimento da nobre maioria da Turma
Julgadora, por meio voto a r. sentença de págs. 557/562 não comportava reparos.
Em ação de usucapião extraordinária, objetiva o Autor a
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Alameda Conde de Porto Alegra,
1935, Bairro Santa Maria, São Caetano do Sul - SP. Refere que mantém posse mansa e
pacífica, há mais de dez anos. Juntou os documentos de págs. 06/20.
De início, inexiste o alegado cerceamento de defesa. É
regra que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente
protelatórias” (artigo 130 do CPC/73 e artigo 370 do CPC/15).
Segundo sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento
antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do
Magistrado (STF, RE no 101.171-8/SP), circunstância efetivamente caracterizada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hipótese em análise, em razão da prova documental existente no processo e que indicou
que a posse exercida pelo Autor, por ser precária, já que oriunda de contrato de locação,
não enseja o reconhecimento da aquisição por usucapião.
No mérito, pelo que se infere do processo, respeitado o
convencimento da nobre maioria da Turma Julgadora, entende-se estar sem razão o
Apelante, uma vez que restou demonstrado pelos Apelados a existência de contrato de
locação firmado com sua falecida esposa, Angélica Cristiane dos Santos Cassimiro de
Souza, de modo que sua permanência no imóvel é decorrente de relação locatícia, por
ele legalmente sucedida.
Como enunciado pela r. sentença, a natureza da posse
exercida pelo Autor é precária, pois derivada de contrato de locação (págs. 157/160)
firmado inicialmente com sua esposa, ora falecida, portanto insuscetível de ensejar o
reconhecimento da prescrição aquisitiva, em que nem mesmo os valores de IPTU são
por ele satisfeitos.
Nesse sentido, correta a r. sentença ao enunciar: “É fato
incontroverso que a companheira do Autor, Angélica Cristiane dos Santos Cassimiro
de Souza, celebrou contrato de locação do referido imóvel para residência de sua
família, constituída pelo autor e dois filhos. Pressupõe-se que aquele passou a vigorar
por prazo indeterminado, uma vez que ocorreu o óbito da locatária, os herdeiros
necessários que residem no imóvel ficam sub-rogados nos direitos e obrigações. (...) ...o
autor permaneceu no imóvel a título precário, com a tolerância dos proprietários e de
forma clandestina, em razão de ter deixado de arcar com os encargos locatícios” (pág.
559).
Não se deve falar em ausência de exibição, pelos
locadores, de recibos de pagamento de aluguel, pois estes ordinariamente são fornecidos
pelos locadores e permanecem unicamente com o locatário, que aqui, certamente, não
tem interesse algum em exibi-los.
Ressalte-se ainda que o documento de pág. 426 assinado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela locatária, em julho de 2005, antes de seu óbito (em 27.05.2007
pág. 08),
confirma sua condição de locatária, conforme corretamente reconhecido pela r.
sentença. Os proprietários ajuizaram, antes da propositura desta, ação de despejo em
face do aqui Apelante (págs. 414/425), em que admitem o não pagamento dos alugueis a
partir do óbito da locatária originária.
Anote-se que os Apelados ainda encaminharam, em junho
de 2013, diretamente ao Apelante, notificação para referir a falta de pagamento de
alugueis e também a possibilidade de exercer direito de preferência na compra do
imóvel, documento recepcionado no endereço do imóvel, em junho de 2013, também a
afastar a pretendida prescrição aquisitiva.
Sobre o assunto, a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça, em casos análogos:
“USUCAPIÃO.
EXTRAORDINÁRIA.
IMÓVEL.
INADMISSIBILIDADE. HERDEIROS DO ANTIGO LOCATÁRIO DO BEM QUE
MOVERAM
A
AÇÃO
PRETENDENDO
O
RECONHECIMENTO
DA
AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE QUE, SOMANDO-SE
SUA POSSE À DO "DE CUJUS", ESTARIAM HÁ MAIS DE CINQUENTA ANOS
NA POSSE DO BEM. CAUSA CONTRATUAL DA POSSE DOS REQUERENTES
E CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DOMÍNIO ALHEIO QUE AFASTAM O
"ANIMUS DOMINI", DESCARACTERIZANDO A POSSE COMO "AD
USUCAPIONEM". SENTENÇA QUE JULGARA O FEITO EXTINTO SEM
JULGAMENTO DE MÉRITO. HIPÓTESE QUE ERA, EM VERDADE, DE
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DOS
AUTORES IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO” (Apelação Cível no
0007053-33.2008.8.26.0590
Des. Rel.: VITO GUGLIELMI
julgado em
31/01/2019.
Acrescente-se que no dizer de FRANCISCO EDUARDO
LOUREIRO “dois elementos estão sempre presentes, em qualquer modalidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
usucapião, o tempo e a posse. Não basta a posse normal (ad interdicta), exigindo-se
posse ad usucapionem, na qual, além da visibilidade do domínio, deve ter o usucapiente
uma posse com qualidades especiais. (...) No que se refere à posse precária, é ela
imprestável para usucapião não por ser injusta, mas por faltar ao possuidor animus
domini, já que reconhece a supremacia do direito de terceiro sobre a coisa” (Código
Civil Comentado, Coordenador Ministro Cezar Peluso, págs. 1214/1215).
Ademais, em que pese os herdeiros da locadora tenham
ficado inertes com relação à exigência dos aluguéis pelo período, o fato é que com o
óbito da locatária o contrato de locação restou prorrogado por prazo indeterminado, o
que não conduz ao entendimento de que o Apelante tem “animus domini” em relação ao
imóvel, observado o que dispõe o art. 11 da Lei de Locação: “Art. 11. Morrendo o
locatário, ficarão sub-rogados nos seus direitos e obrigações: I nas locações com
finalidade residencial, o cônjuge sobrevivente ou o companheiro e, sucessivamente, os
herdeiros necessários e as pessoa que viviam na dependência econômica do de cujus,
desde que residentes no imóvel; II nas locações com finalidade não residencial, o
espólio e, se for o caso, seu sucesso no negócio”.
Nestes termos, por meu voto, rejeitava a preliminar e
negava provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45836
Apelação Cível no 1004952-66.2017.8.26.0565
Comarca: São Caetano do Sul
Apelante: Ismael Cassimiro de Souza
Apelados: Lourdes Bellezi Viotto, Eliana Maria Accorsi Viotto, Bruno
Felipe Viotto Petta, Sérgio Antônio Viotto Filho, Ana Beatriz Viotto Petta
e Ericsson Fernando Viotto
Interessado: Sandra Regina Viotto
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
Peço licença ao e. Relator, mas acompanho a
divergência parcial aberta pelo douto Segundo Juiz para dar provimento ao
recurso.
É certo que, em princípio, a posse exercida a
título de locação não daria ensejo à aquisição por usucapião, eis que o
locatário não teria ânimo de dono, exercendo a posse direta sobre o bem,
sabendo que não lhe pertencia, com o reconhecimento do direito dominial
de outrem. Contudo, decorridos anos sem a cobrança de valores ou a busca
pela retomada do bem, razoável admitir-se a alteração do animus da
possuidora, com respaldo no possível abandono pelos proprietários, com a
transmudação da natureza jurídica da posse em razão da modificação das
circunstâncias de fato que vinculavam a autora ao imóvel, modificação
admitida pelo E. STJ para fins de contagem do prazo da prescrição
aquisitiva (REsp 1.188.937/RS). Também neste sentido, o seguinte
precedente do C.STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“CIVIL
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIO.
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. MUTAÇÃO DA NATUREZA
JURÍDICA DA POSSE ORIGINÁRIA POSSIBILIDADE. O usucapião
extraordinário - art. 55, CC - reclama, tão-somente: a) posse mansa e
pacífica, ininterrupta, exercida com animus domini; b) o decurso do prazo
de vinte anos; c) presunção juris et de jure de boa-fé e justo título, "que
não só dispensa a exibição desse documento como também proíbe que se
demonstre sua inexistência". E, segundo o ensinamento da melhor
doutrina, "nada impede que o caráter originário da posse se modifique",
motivo pelo qual o fato de ter havido no início da posse da autora um
vínculo locatício, não é embaraço ao reconhecimento de que, a partir de
um determinado momento, essa mesma mudou de natureza e assumiu a
feição de posse em nome próprio, sem subordinação ao antigo dono e, por
isso mesmo, com força ad usucapionem. Precedentes. Ação de usucapião
procedente. Recurso especial conhecido, com base na letra "c" do
permissivo constitucional, e provido. (REsp 154.733/DF, Rel. Ministro
CESAR ASFOR ROCHA, Quarta Turma, julgado em 05/12/2000, DJ
19/03/2001, p. 111).”
No mesmo sentido, o seguinte precedente deste
Sério Tribunal de Justiça:
“Usucapião
extraordinário
Improcedência
Inconformismo Acolhimento Ausência de vícios quanto ao polo passivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contestação dos cessionários que deve ser considerada Período de posse
incontroverso Contrato de locação impugnado que aponta término da
relação em 30.01.1995 Ausente notícia de renovação Posse mantida desde
então, sem qualquer oposição Alteração da natureza da posse que é
admitida Precedentes do C. STJ Animus domini, respaldado no possível
abandono pelo proprietário Art. 1.238, par. ún., do CC Sentença
reformada, para julgar procedente a demanda Recurso provido.” (TJSP;
Apelação 0009932-43.2007.8.26.0268; Relator (a): GRAVA BRAZIL; 8a
Câmara de Direito Privado; Foro de Itapecerica da Serra - 3a Vara; Data do
Julgamento: 12/07/2017).
Ainda:
“AÇÃO DE USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL.
Posse da autora decorrente de contrato de locação. Transmutação da
natureza da posse após o falecimento do locador original e a interrupção
do pagamento dos aluguéis com o abandono do imóvel por parte dos
herdeiros e a modificação das circunstâncias de fato que vinculavam a
pessoa à coisa - passando a autora a exercer a posse em nome próprio,
sem a subordinação ao antigo proprietário, ou seja, com força ad
usucapionem. Preenchidos os requisitos do artigo 1.240 do CC posse de
área urbana de até 250 m2 (o imóvel deste processo tem apenas 37,48
metros privativos) por mais de cinco anos de forma ininterrupta e sem
oposição, utilizando-a para moradia, tornando razoável e justa a
procedência da ação de usucapião. RECURSO PROVIDO. (Apelação
Cível no 1096641-73.2013.8.26.0100, Rela. Desa. SILVIA MARIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ, 10a Câmara de Direito Privado,
TJSP, j. 30.07.2019)”.
Possível considerar que até a posse injusta
também pode gerar usucapião. Com a cessação da violência e
clandestinidade, a mera detenção passa a ser posse, e a partir deste
momento será ad usucapionem. Da mesma forma, a posse precária também
pode gerar usucapião, onde o prazo começará a correr a partir do momento
em que há inversão do animus domini.
José Carlos de Moraes Salles faz a seguinte
colocação sobre a usucapião:
"Todo bem, móvel ou imóvel, deve ter uma função
social. Vale dizer, deve ser usado pelo proprietário, direta ou
indiretamente, de modo a gerar utilidades. Se o dono abandona esse bem,
se descuida, no tocante à sua utilização, deixando-o sem uma destinação e
se comportando desinteressadamente como se não fosse o proprietário,
pode, com tal procedimento, proporcionar a outrem a oportunidade de se
apossar da aludida coisa. Essa posse mansa e pacífica, por determinado
tempo previsto em lei será hábil a gerar a aquisição da propriedade por
quem seja seu exercitador, porque interessa à coletividade a
transformação e a sedimentação de tal situação de fato em situação de
direito". (José Carlos de Moraes Salles, Usucapião de bens imóveis e
móveis, 7a edição, p. 49).
Continua o ensinamento dizendo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"Interessa à paz social a consolidação daquela
situação de fato na pessoa do possuidor, convertendo-a em situação de
direito, evitando-se, assim que a instabilidade do possuidor possa
eternizar-se, gerando discórdias e conflitos que afetem perigosamente a
harmonia da coletividade. Assim o proprietário desidioso, que não cuida
do que é seu, que deixa seu bem em estado de abandono, ainda que não
tenha a intenção de abandoná-lo, perde a sua propriedade em favor
daquele que, havendo se apossado da coisa, mansa e pacificamente,
durante o tempo previsto em lei, da mesma cuidou e lhe deu destinação,
utilizando-a como se fosse sua" (José Carlos de Moraes Salles, Usucapião
de bens imóveis e móveis, 7a edição, p. 49).
Bem por isso, tanto a doutrina quanto a
jurisprudência autorizam o reconhecimento no caso em tela de que
houve transmutação da natureza da posse em favor da autora a autorizar
porque preenchidos os demais requisitos legais
o reconhecimento da
usucapião em seu favor em relação ao imóvel ora em disputa.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso para julgar procedente o pedido inicial, aderindo ao voto do
eminente 2o Juiz.
BERETTA DA SILVEIRA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS EDUARDO DONEGA MORANDINI
13431D09
7
11
Declarações de
Votos
JOAO PAZINE NETO
1164F809
12
17
Declarações de
Votos
ARTUR CESAR BERETTA DA SILVEIRA
1350EE9A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004952-66.2017.8.26.0565 e o código de confirmação da tabela acima.